Tribunal: TJDFT
Processo: 0710920-96.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710920-96.2019.8.07.0020 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: FÁBIO SALIM GUIMARÃES MARQUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONSTITUÍDO DE PLENO DIREITO. ENCARGOS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO §8o DO ART. 85 DO CPC. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As prestações assumidas, decorrentes de contrato de mútuo, pelo apelado traduzem obrigação positiva, líquida e com termo certo, razão pela qual o seu inadimplemento o constitui de pleno direito em mora, de modo que os encargos moratórios (correção monetária, juros de mora e multa contratual) incidem a partir do vencimento de cada uma das parcelas inadimplidas, em conformidade com o art. 397 do Código Civil. 2. No entanto, há, no caso concreto, uma peculiaridade: a planilha do débito foi atualizada pelo próprio autor, ora apelante, em 19/8/2019, conforme petição inicial, de sorte que esse deve ser o marco primeiro para a incidência dos encargos moratórios das prestações inadimplidas que remontam a junho de 2018, a fim de evitar o pagamento de valores indevidos (art. 884 do Código Civil). 3. O §2o do art. 85 do CPC traz a regra geral sobre os parâmetros de fixação dos honorários advocatícios, prevendo que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 4. O §8o do art. 85 do CPC estabelece a possibilidade de fixação dos honorários pelo critério da equidade somente nas hipóteses em que elenca, quais sejam, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Precedente do STJ. 5. Se a pretensão monitória foi julgada procedente, os honorários devem ser fixados sobre o valor da condenação, a teor da literalidade do §2o do art. 85 do CPC. 6. O valor da condenação – R$83.278,72 (oitenta e três mil duzentos e setenta e oito reais e setenta e dois centavos) –, não é inestimável, irrisório ou muito baixo, de modo que não se verifica a presença de qualquer das hipóteses previstas no §8o do art. 85 do CPC, sendo inviável a fixação dos honorários pelo critério da equidade. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos artigos 397 e 398, ambos do Código Civil, e ao verbete sumular 43 do Superior Tribunal de Justiça, porque os encargos moratórios (correção monetária, juros de mora e multa contratual) devem incidir a contar da data da última atualização apresentada nos autos. Em contrarrazões, o recorrido requer no ID 37004749 – Pág. 9 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Jefferson Gustavo Lívio Dayahn, OAB/DF 61.342. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada afronta ao enunciado 43 da Súmula do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.001.384/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 23/6/2022), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 397 e 398, ambos do CCB, haja vista que a Corte Superior também entende que, “em se tratando de dívida líquida e com vencimento certo, o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora é a data de vencimento da obrigação”. (AgInt no AREsp n. 2.006.975/AL, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 29/6/2022). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no REsp n. 1.954.403/DF, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 27/6/2022). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Jefferson Gustavo Lívio Dayahn, OAB/DF 61.342. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015